Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. NOME DA PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. São cabíveis Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Ante a evidente ocorrência de erro material em relação ao nome do Apelante, ora embargante, no relatório do acordão, comprovado nos autos por meio de documento de identificação, impõe-se, de ofício, a retificação dessa inexatidão de seus dados identificadores, uma vez que não altera em nada o teor decisório do acórdão (voto e ementa), não ensejando também qualquer prejuízo à parte ré.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Retificado o nome da parte no relatório do acórdão.